Tribunal: TJMT
Processo: 1015615-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015615-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO - CPF: 621.208.081-04 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SOLIMARA MARIA MACHADO - CPF: 772.247.016-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

DELITOS DO ART. 147-B E 147, DO CP – DENÚNCIA OFERECIDA

QUE IMPUTA A PRÁTICA DE VIAS DE FATO E AMEAÇA [ART. 21, DO DECRETO-LEI 3688/41, E ART. 147, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 69, DO CP C/C ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/2006] – REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP, NÃO DEMONSTRADOS – CRIMES COM PENAS MÁXIMAS QUE NÃO ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE QUE, EMBORA TENHA SIDO CONDENADO POR OUTRO CRIME CONTRA A MESMA VÍTIMA, TEVE A PUNIBILIDADE EXTINTA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EFEITOS DA CONDENAÇÃO [REINCIDÊNCIA] QUE NÃO SUBSISTEM E OFENDIDA QUE NÃO REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DO BENEFICIÁRIO
(ID. 21831161-FLS.17/18)
– PACIENTE COM ENDEREÇO FIXO E PROFISSÃO LÍCITA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – VIABILIDADE PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA– SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA COM CAUTELARES DIVERSAS.

Diante dos fatos apresentados, bem como das condições do denunciado, mostra-se desnecessária a prisão preventiva decretada ao paciente, impondo-se a concessão da ordem de habeas corpus, condicionada, porém, às medidas cautelares expressas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO, quem, nos autos da ação penal n.o 1005597-98.2024.8.11.0004, alega constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 07.06.2024, pela suposta incursão nos delitos de ameaça e perseguição em âmbito doméstico capitulados nos artigos 147 e 147-B, do CP, sendo a

prisão convertida em preventiva em audiência de apresentação.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) impossibilidade de decretação da preventiva no caso vertente e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade e 4) cabimento de medidas cautelares diversas, inclusive com mediante monitoração eletrônica [art.319 do CPP].

Explicita também, que: “...
o paciente é dependente químico há mais de 10 (dez) anos e, ao contrário do consignado pela autoridade coatora, procura sim auxílio médico para tratamento, porém sem sucesso até o momento. Trata-se o paciente de professor universitário, com longo histórico de drogadição, de tratamentos e de recaídas. no presente caso, a vítima não representou por medidas protetivas. pugnou apenas por uma tratamento para seu marido
.”(Sic.)

Sobreleva que: “...
Rafael teria chegado em sua residência e mexido no lixo do banheiro, oportunidade em que a ofendida o questionou sobre o motivo de sua atitude. O Paciente, então, o Paciente teria proferido ameaças, bem como a perseguido
.”(Sic.)

Ressalta ainda, que: “...
não há qualquer menção concreta de que realmente ameaçou a vítima e muito menos de que havia o intuito de causar temor
.”(Sic.)

Declina que: “...
não houve descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que a ofendida não teme por sua integridade física e psicológica. Não se trata, portanto, de caso de aplicação do disposto no art. 12-C da Lei Maria da Penha (a vítima não requereu protetivas).
”(Sic.)

Registra também, que: “...
a Autoridade Coatora, contudo, invocou o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 para decretar a prisão – sempre o tem feito como uma “muleta” para justificar toda e qualquer segregação em casos de Maria da Penha
.”(Sic.)

Argumenta que a ofensa ao princípio da homogeneidade, pois: “...
mesmo que ocorra apuração de novos fatos, caso o Paciente seja condenado, não há circunstâncias a indicarem que a pena será fixada acima do mínimo legal, logo, sem ultrapassar os 04 (quatro) anos
.”(Sic.)

Com base em tais considerações, pede a concessão da ordem para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, com expedição do alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão. Juntou documentos (Id.218351161 a 218351165)

A liminar foi indeferida (Id. 219903673), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 221741668).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se
concessão da ordem
,
na ementa assim sintetizada: (Id.

227802661)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS –VIAS DE FATO E AMEAÇA – REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP, NÃO DEMONSTRADOS – CRIMES CUJAS PENAS MÁXIMAS NÃO ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE QUE, EMBORA TENHA SIDO CONDENADO POR OUTRO CRIME CONTRA A MESMA VÍTIMA, TEVE A PUNIBILIDADE EXTINTA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – EFEITOS DA CONDENAÇÃO, DENTRE ELES A REINCIDÊNCIA, QUE NÃO SUBSISTEM - VÍTIMA QUE NÃO PLEITEOU MEDIDAS PROTETIVAS – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Destaca, que o paciente é dependente químico há mais de 10 (dez) anos e, ao contrário do consignado pela autoridade coatora, procura sim auxílio médico para tratamento, porém sem sucesso até o momento. Trata-se o paciente de professor universitário da UFMT, com longo histórico de drogadição, de tratamentos e de recaídas. No presente caso, a vítima não representou por medidas protetivas, pugnou apenas por um tratamento para seu marido.

Pois bem. Visando evitar tautologia, colaciono o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, agregando-o às razões de decidir:

“Embora por ocasião da prisão em flagrante tenha sido imputado ao paciente a prática dos crimes previstos nos arts. 147-B e 147, do Código Penal, o Ministério Público
ofereceu denúncia imputando-lhe a prática de vias de fato e ameaça (art. 21, do Decreto-Lei 3688/41, e art. 147, ‘caput’, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo código c/c. art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006).

Portanto, extrai-se da denúncia que:

“(...) No dia 07 de junho de 2024, por volta de 06h30min, no interior da residência localizada na Rua Areoes, no 2449, no Bairro Jardim Amazônia, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Rafael Alberto Vital Pinto, com consciência e vontade, ameaçou sua companheira Solimaria Maria Machado Pinto, por razões da condição do sexo feminino, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como praticou contra ela vias de fato. Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há cerca de 20 (vinte) anos.

Costa dos autos que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa por volta das 06h15min, claramente sob o efeito de substâncias psicoativas (drogas), iniciando comportamentos perturbadores como mexer no lixo do banheiro e fumar cigarros na cama. Ao questioná-lo sobre seu comportamento, a vítima foi agarrada pelo pescoço pelo denunciado, que dizia repetidamente "fala baixo, fala baixo, fica quieta", ameaçando-a no sentido de que poderia ocorrer algo mais grave acaso não obedecesse, ocasião em que houve a intervenção de um de seus filhos para cessar a agressão, a qual não deixou lesão aparente na ofendida. Antes de soltá-la, o denunciado, ainda esbravejou "para de gritar, eu não vou sair daqui, não vou". A vítima destacou que tais agressões são recorrentes, especialmente as de natureza psicológica, onde o investigado insinua que ela tem outro homem e também a acusa de ser usuária de drogas. A ofendida representou criminalmente contra o acusado, conforme termo de representação de pág. 25/27-PDF. O indiciado, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (págs. 30/33-PDF). Convém destacar que o acusado ostenta condenação criminal pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, praticados contra a mesma vítima (PJE 1001979-19.2022.8.11.0004). Além disso, há múltiplos procedimentos criminais e ações penais em trâmite neste Juízo, todos envolvendo o acusado e seus crimes contra a ofendida. Esses fatos evidenciam a periculosidade do acusado e reforçam o ciclo de violência no qual a vítima está inserida.”

Submetido a audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, restando assim fundamentada a necessidade da custódia cautelar (PDF – fls. 64/69):

“(...) Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532- 2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP). Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP). Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes: A vítima relatou em sede policial (p. 17): QUE é casada com RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO há cerca de 20 (vinte) anos e juntos têm dois filhos, um filho de 16 (dezesseis) anos e outro filho de 20 (vinte) anos; QUE RAFAEL é usuário de drogas, sendo que somente ficou sabendo que ele seria usuário após o casamento; QUE RAFAEL é professor universitário da UFMT; QUE na data de hoje 7/6/2024, por volta das 6h15min, a declarante estava em casa, quando RAFAEL retornou da rua, e estava visivelmente alterado, aparentemente sob efeito de substância psicoativa; QUE a declarante estava se arrumando no quarto, e em seguida, amarrou o lixo do banheiro e RAFAEL começou a mexer a lixo do banheiro e fumando cigarro na cama, e ao questionar ele sobre o motivo de estar mexendo no lixo, RAFAEL lhe agarrou pelo pescoço e ameaçou dizendo: "fala baixo, fala baixo, fica quieta"; QUE RAFAEL não soltava seu pescoço e dizia "para de gritar, eu não vou sair daqui, não vou" e foi preciso que seu filho adolescente intervisse para que RAFAEL soltasse o pescoço da declarante; QUE avisou para RAFAEL que iria chamar a Polícia no local, onde ele somente lhe respondeu "pode chamar"; QUE não seria a primeira vez que RAFAEL pratica agressão psicológica contra a declarante; QUE esclarece que faz um dez anos que RAFAEL, quando esta sob efeito de droga, o qual diz que a declarante tem outro homem e que usa drogas; QUE não seria a primeira vez que fez boletim de ocorrência em desfavor de RAFAEL por violência doméstica; QUE a declarante informa que seu pescoço ainda está dolorido; QUE a declarante gostaria de requerer que o Juízo concedesse a internação médica de RAFAEL, pois já tem o pedido de internação na Defensoria Pública de Barra do Garças/MT, e somente não conseguiu a internação porque precisava de uma laudo atual da situação de RAFAEL, contudo não tem condições atualmente de pagar por tal laudo e RAFAEL já gastou todo o salário dele; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇA; QUE NÃO DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS; QUE se compromete em comparecer na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher para avaliação de atendimento psicossocial; O PM condutor declarou (p. 9): QUE é 2° sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente prestando serviço no 2° BPM, nesta cidade; QUE na data de hoje 7/6/2024, por volta das 6h30min, a guarnição PM da Área Central, composta pelo depoente e CABO PM CAPELA, foi solicitada por meio do COPOM para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Areoes, n° 2449 no bairro Jardim Amazonia (BNH), nesta cidade; QUE ao chegar no local, a vítima SOLIMARA MARIA MACHADO PINTO relatou que tem mais de 20 (vinte) anos de casada com o suspeito RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO, e que vem sofrendo com constantes agressões e ameaças neste período, e na data de hoje 7/6/2024, por volta das 06h30min, o suspeito RAFAEL, o qual é usuário de entorpecentes, estava sob efeito de substâncias psicoativas, demostrando comportamento alterado, agitado em casa, começou a revirar o lixo, e que a vítima ao indaga-lo sobre o motivo que estava mexendo no lixo, ele ficou agressivo vindo a agarrá-la pelo pescoço, proferindo ameaças, tais como: "você vai ver, sua casa cair" e proferindo palavras ofensivas, como: "todo mundo vai saber que você é usuária, que é vagabunda, e só usa droga da boa porquê tem que paga pra você"; QUE diante dos fatos, o suspeito RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO foi conduzido para a Central de Atendimento PM, onde foi elaborado o boletim de ocorrência, e posteriormente, ambos os envolvidos foram apresentados na 1° Delegacia de Polícia Judiciária Civil - Centro - Barra do Garças/MT, onde o suspeito foi entregue sem lesões corporais e a vítima apresentada com vermelhidão na área do pescoço; Importa anotar que o implicado é REINCIDENTE, respondendo ao PEP n. 2000697-26.2022.811.0004 – 1a Vara Criminal desta comarca, baixado em 16/3/2023, com condenação por prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a mesma vítima. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal. Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. HABEAS CORPUS – AMEAÇA E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(TJMT 1028198-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO. (...)” (Destaques no original)

A defesa do Paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido em 10/07/2024, pelos mesmos fundamentos (id. 161883850 – Origem).

Pois bem. Conforme se vê da decisão transcrita, a custódia cautelar foi decretada diante da necessidade de preservar a ordem pública, visando evitar a reiteração na prática delitiva, já que possuiria condenação transitada em julgado, por crime praticado contra a mesma ofendida.

Contudo, analisando o Executivo de Pena mencionado na decisão, constata-se que, em 16/11/2022, a punibilidade do Paciente foi extinta, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando que “...entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu o lapso temporal superior a 3 anos.” (SEEU – Seq. 6.1)

Portanto, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, e não a executória, os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, não subsistem. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – TESE SUBSIDIÁRIA – EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA. Comprovado o porte ilegal de munições de uso permitido pelo conjunto probatório (depoimento dos policiais), não se pode acolher a tese da defesa de ausência de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos primários e secundários da condenação, pelo que, não pode ser considerada para efeitos da reincidência.” (TJ-MT - APR: 00009816720158110019, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2023) (Destacou-se)

“Habeas Corpus. Artigo 129, "caput", do CP. Prescrição da pretensão punitiva. Afastamento da reincidência. Mesmo não declarada à época oportuna e ainda que cumprida a pena, a prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida, a fim de que sejam afastados os efeitos da condenação, inclusive quanto a eventual caracterização de reincidência. Ordem conhecida e concedida para declarar a prescrição da pretensão punitiva e decretar a extinção da punibilidade do paciente.” (TJ-SP - HC: 21974320820148260000 SP 2197432-08.2014.8.26.0000, Relator: Angélica de Almeida, Data de Julgamento: 04/02/2015, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/02/2015) (destacou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DO EFEITO DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. 1 - A ausência de chave do veículo, não tornou impossível a prática do furto, notadamente quando o agente efetivamente ligou o carro e o conduziu. 2 - Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3 - A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não gera reincidência, pelo que impositivo o afastamento da mencionada agravante. 4 - Consoante dispõe o enunciado da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Reconhecida a repercussão geral do tema e consolidado o posicionamento no referido enunciado pelo STF ( RE 597270 QO-RG/RS). 5 - Afastada a reincidência e fixada pena inferior a 4 anos, comportável a fixação do regime prisional para aberto, em consonância com os termos do art. 33, § 2o, 'c', do CP. 6 - Preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, mister a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-GO - APR: 00326253320208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Destacou-se)

Assim, tendo em vista restar comprovado nos autos que o beneficiário possui endereço fixo, bem como, que exerce atividade lícita. Situação que,
a priori
, confere higidez a possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da custódia cautelar.

Ademais, o beneficiário terá oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, será muito mais benéfico à sociedade do que mantê-lo preso, uma vez que corre o risco de ter sua personalidade mais deturpada pelo cárcere evitando-se, também que a prisão cautelar adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, o que atualmente é vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal.

Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES

FINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional devendo ser adequada e proporcional ao caso concreto.
Tendo em vista as circunstâncias do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, não há nos autos elementos que demonstrem que o paciente confere ameaça à
ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal, mostrando-se, assim, impositiva a concessão da
ordem com aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão”
.
(TJMG; HC 1.0000.17.058274-6/000; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 30/08/2017; DJEMG 06/09/2017)

“HABEAS
CORPUS CRIME.
EXTORSÃO.

Constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva. residência fixa e trabalho lícito do réu. persecução criminal em curso. fundamentos da custódia embasam a aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282 cpp. substituição pelas
medidas descritas no
art. 319, III e v do CPP
.
ordem concedida”.
(TJPR; HC Crime 1640152-4; Londrina; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak; Julg. 16/03/2017; DJPR 27/03/2017; Pág. 525)

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO

A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de RAFAEL ALBERTO VITAL PINTO, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas [art.319 CCP], quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
Comparecimento ao CAPS-AD;

Expeça-se, o Juízo singular, o alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o beneficiário que as medidas acima consignadas podem ser revistas pelo juízo de origem, no prazo de
60 (sessenta)
dias, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024